Tribunal: CARF
Processo: 10980.726359/2011-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.726359/2011-39
ACÓRDÃO
2001-008.012 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROSANA MARDER TORRES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL.
O resultado da exploração da atividade rural pelas pessoas físicas será
apurado mediante escrituração do livro-caixa, contendo as receitas, as
despesas de custeio, investimentos e demais valores que integram a
atividade, devidamente comprovados, mediante documentação hábil e
idônea.
Mantém-se a autuação quanto restar comprovado que o contribuinte
obteve rendimentos tributáveis decorrentes da exploração de atividade
rural e não os submeteu à tributação, em estrita conformidade com a
legislação de regência.
ATIVIDADE RURAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL COM BENFEITORIAS.
DOCUMENTO PARTICULAR EM DESALINHO COM A ESCRITURA PÚBLICA.
EFICACÍA PROBANTE. PREVALÊNICA DO DOCUMENTO PÚBLICO.
A escritura registrada em cartório é documento dotado de fé pública,
devendo prevalecer sobre os documentos particulares, cujos efeitos
perante terceiros estão condicionados ao seu regular registro público. Não
restando apresentado suporte probatório contundente em contrário, não
há como ilidir a presunção de validade do documento público.
A realização das despesas com benfeitorias e a sua apropriação como custo
da atividade rural, deverá ser demonstrada por documentação hábil e
idônea.
Mantém-se a autuação quando o contribuinte não comprova a existência
de erro na apuração ou a não ocorrência da omissão de rendimentos.
ACÓRDÃO
Fl. 1559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.012 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726359/2011-39
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntario.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Lilian Claudia de Souza, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Marcus
Gaudenzi de Faria (substituto integral), Marcio Henrique Sales Parada (substituto integral) e
Wilderson Botto. Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo
conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 1500/1506):
Trata-se de impugnação apresentada contra lançamento que, apurando omissão
de receitas da atividade rural e glosando despesas de custeio e investimento,
formalizou a exigência de crédito tributário no montante de R$ 188.222,84,
compreendendo imposto, multa e juros, tendo por fundamento legal o art. 1o da
Lei no 8.023/1995 e demais dispositivos indicados no auto de infração de fls.
1.424 a 1.430.
A autoridade lançadora apurou a omissão de receitas a partir das informações
constantes da escritura pública de compra e venda da Fazenda Sanga Puitã, e do
exame das notas fiscais emitidas pela contribuinte em 2008.
No Termo de Verificação e Encerramento da Ação Fiscal (fls. 1.408 a 1.423), assim
se manifestou a Fiscalização:
Embora a fiscalizada e os demais condôminos afirmem e reafirmem que
receberam todo o valor da venda da fazenda com porteira fechada,
constante do compromisso firmado em maio de 2007, da escritura consta
que R$ 6.849.850,00, referentes às pastagens e benfeitorias, foram pagos
em 2008. A escritura é o documento definitivo de formalização de um
negócio de compra e venda de imóvel e, devido a sua fé pública, deve
espelhar a situação ocorrida de fato. Além disso, foi lavrada após todos os
atos e fatos ocorridos. Logo - sob pena de concluirmos que compradores e
vendedores incluíram informação falsa em documento público, conduta
Fl. 1560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.012 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726359/2011-39
3
tipificada como crime no código penal pátrio - não são verdadeiras as
informações prestadas pela fiscalizada e demais condôminos no curso da
ação fiscal.
Na escritura foram destacados quais os valores correspondentes à terra
nua (R$ 5.769.150,00), pastagens (R$ 6.011.950,00) e benfeitorias (R$
837.900,00). Consta desse documento público que o valor referente à terra
nua foi pago anteriormente, mas que os valores referentes às pastagens e
benfeitorias, no valor total de R$ 6.849.850,00, foram pagos naquele ato,
ou seja, em 16/09/2008. Se vendedores e compradores firmaram
documento público em que fizeram constar o pagamento e recebimento de
R$ 6.849.850,00 no ano-calendário de 2008, não há como considerar as
alegações da fiscalizada de que tudo recebeu no ano anterior.
A fiscalizada e demais condôminos tentaram comprovar o recebimento
total do preço de venda da fazenda, aí incluído todo o gado, no ano-
calendário de 2007, mediante apresentação de extratos e documentos
bancários. Ocorre que, embora os valores sejam compatíveis com o total
constante do compromisso de compra e venda, as datas não são as
combinadas entre comprador e vendedor, com quitação das parcelas em
datas diferentes. E mais importante que datas, os valores depositados em
contas-correntes dos condôminos e outros proprietários não vieram da
empresa compradora - Comapi Agropecuária - mas, sim de conta corrente
titulada por Fazenda Eldorado S/A, CNPJ 008.398.976/0001-76. Logo,
pode-se concluir que o negócio não se realizou conforme o disposto no
compromisso de compra e venda e que não resta comprovado que os
valores recebidos eram realmente referentes ao negócio constante do
compromisso apresentado.
(...)
Segundo o demonstrado na planilha de apuração da receita bruta com
venda de gado, anexa a este Termo de Verificação, a receita bruta da
atividade rural referente à venda de gado no ano-calendário de 2008 foi
de R$ 2.083.799,76, sendo a parte da autuada correspondente ao
percentual de 20% da exploração, igual a R$ 416.759,95.
(...)
Segundo constante da escritura de compra e venda apresentada, R$
6.849.850,00 referentes à venda de pastagens e benfeitorias foram
recebidos em setembro de 2008.
Conforme disposto no § 2o do art. 5o da IN SRF no 83/2001, também
integram a receita bruta da atividade rural o valor de alienação de
investimentos utilizados exclusivamente na exploração da atividade rural.
Em seu art. 8o, está relacionado o que pode ser considerado investimento,
inclusive benfeitorias (inciso I) e pastagens (inciso II).
Fl. 1561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.012 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726359/2011-39
4
Assim, a receita bruta total de atividade rural, apurada com a venda do
gado, das benfeitorias e das pastagens, é de R$ 8.933.649,76, sendo a
receita bruta da autuada correspondente ao percentual de 20% da
exploração, igual a R$ 1.786.729,95." (fls. 1.418 a 1.419)
A impugnante, não resignada, alegou que, no ano de 2007, recebera
integralmente o preço correspondente a terra nua, benfeitorias, pastagens,
gado e veículo, oferecendo à tributação naquele mesmo ano a receita da
atividade rural, observando o regime de caixa. Em 2008 foi lavrada a escritura
pública de compra e venda da fazenda e emitidas diversas notas fiscais
referentes ao gado vendido no ano anterior.
Disse que, em 07/05/2007, foi celebrado um compromisso de compra e venda
do imóvel rural Fazenda Sanga Puitã, incluindo todas as benfeitorias, pastagens,
veículo e rebanho bovino, equino e muar, de aproximadamente 5.500 cabeças,
pelo preço total de R$ 16.200.000,00. O preço foi totalmente pago pela
promitente compradora, Comapi Agropecuária Ltda., aos promitentes
vendedores, entre os quais a impugnante.
A primeira parcela, no valor de R$ 1.000.000,00 foi paga em 07/05/2007, por
meio de transferência eletrônica - TED. A segunda parcela, no valor de R$
7.100.000,00 foi paga mediante as seguintes transferências eletrônicas: em
18/05/2007: R$ 500.000,00; R$ 551.600,00; R$ 100.000,00; R$ 100.000,00; R$
500.000,00; R$ 258.600,00; R$ 258.600,00; e R$ 258.600,00. E em 28/05/2007: R$
3.296.800,00; R$ 1.000.000,00 e R$ 275.800,00.
Com isso, totalizou-se o pagamento de R$ 8.100.000,00, restando igual quantia,
que foi convertida em 147.272,72 arrobas de carne de boi, ao preço mínimo de R$
55,00, cujo pagamento estava previsto originalmente para 04/05/2008.
A terceira parcela do preço foi paga em outubro de 2007. Em 24/10/2007 foi
realizada uma transferência eletrônica no valor de R$ 4.050.000,00 e, em
31/10/2007, foi transferido idêntico valor, ambos para a conta bancária da
empresa Redram Construtora de Obras Ltda., da qual os promitentes vendedores
eram sócios.
Essas duas transferências, somadas aos valores já entregues, totalizaram a
quantia de R$ 16.200.000,00, paga, portanto, inteiramente, em 2007.
Ressaltou a impugnante que a parte da receita que lhe cabia na alienação das
benfeitorias, pastagens, veículo e gado, foi oferecida à tributação do Imposto de
Renda na declaração de ajuste do exercício 2008, ano base 2007.
A Fiscalização, por sua vez, apontou duas inconsistências: a antecipação do
pagamento da última parcela do preço e a postergação da escritura pública.
Em relação à data da escritura, disse o impugnante que a Lei no 10.267/2001 e o
Decreto no 4.449/2002 passaram a exigir o georreferenciamento e a certificação
do imóvel rural como condição indispensável para a transferência da propriedade,
Fl. 1562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.012 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726359/2011-39
5
sem o que a escritura não poderia ser registrada perante o Ofício de Registro de
Imóveis.
O georreferenciamento e a certificação da Fazenda Sanga Puitã só foram
concluídos e averbados na respectiva matrícula em 12/05/2008. Aduziu o
impugnante que a promitente compradora já estava na posse do imóvel rural
desde maio de 2007.
No que concerne à antecipação do pagamento da última parcela, afirmou a
impugnante que o valor havia sido convertido em arroba de carne de boi, a qual
vinha sofrendo aumentos sistemáticos, havendo na época previsão de aumentos
ainda maiores em 2008. Assim, pareceu ao promitente comprador vantajoso
antecipar a liquidação da dívida, mesmo que a escritura de compra e venda
viesse a ser lavrada bem mais tarde.
A impugnante admite que, por equívoco e descuido das partes, houve erro no
conteúdo da escritura pública. Disse ela:
"No caso presente, porém, reconhece que a escritura pública não refletiu
com fidelidade alguns aspectos do negócio celebrado com a COMAPI,
notadamente com relação à amplitude do seu objeto (que compreendia,
também, os semoventes - gado - e um veículo Ford Ranger, além da
fazenda em si), ao preço total pago e recebido (exclusivamente para fazer
constar, da escritura, também o preço atribuído ao gado e ao veículo), à
data da transmissão da posse e, por fim, à data do pagamento do preço,
todo ele recebido anteriormente, em 2007.
Com relação à amplitude do objeto do negócio, deve-se ressaltar que não
constaram os preços atribuídos aos semoventes (gado no valor de R$
3.530.914,25) e ao veículo Ford Ranger (R$ 50.085,75), porque a lei civil
(art. 108 do Código Civil) não exige a forma de escritura pública para a
transmissão da propriedade de tais bens móveis. Portanto, não houve,
minimamente, declaração falsa das partes, apenas deixou-se de fazer
constar expressamente da escritura o preço atribuído ao gado e ao veículo
por falta de exigência legal nesse sentido.
Com relação aos demais pontos em que foi constatada divergência quanto
às condições efetivas do negócio, refletidas no Compromisso firmado em
07.05.2007, tal se deu não por má-fé das Partes, mas por mero descuido e
falta de atenção aos termos da referida escritura, o que a Impugnante pode
afirmar em relação a sua própria pessoa e à dos demais condôminos da
fazenda, pois foi surpreendida ao verificar que, de fato, constara o
recebimento de boa parte do preço em 16.09.2008, ao contrário do que
efetivamente ocorreu e foi declarado por todos em suas respectivas
Declarações de Ajuste Anual e ratificado pela declaração da COMAPI,
constante da fl. 284 do processo (fl. 1.460)
Fl. 1563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.012 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726359/2011-39
6
Quanto à emissão de notas fiscais de produtor no ano de 2008, em data posterior
à venda da Fazenda Sanga Puitã e de todo o gado nela existente, disse a
impugnante que tal procedimento se fez necessário pelo fato de a adquirente,
Comapi Agropecuária Ltda., não possuir na época inscrição estadual para o
endereço da fazenda adquirida.
Disse ainda que não há prova de que tenha sido feito qualquer pagamento em
2008 por conta da venda do gado, da pastagem e das benfeitorias da Fazenda
Sanga Puitã. Reconheceu, entretanto, que houve erro ao informar indevidamente
receitas e despesas da atividade rural da declaração de ajuste do exercício 2009,
ano base 2008. Tal erro, todavia, não pode justificar o lançamento e a exigência
de Imposto de Renda já apurado e recolhido em ano anterior.
Com esses fundamentos, pugnou pelo cancelamento do auto de infração e, na
eventualidade de ser mantido o lançamento, requereu que fosse compensado o
valor do imposto pago relativamente ao ano base 2007, já que apurado sobre os
mesmos rendimentos.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2009
ESCRITURA PÚBLICA. INSTRUMENTO PARTICULAR. DIVÊRGÊNCIA. PRESUNÇÃO DE
VERACIDADE. EFICÁCIA PROBANTE.
Havendo divergência entre as informações contidas em escritura pública e as constantes
de instrumento particular, deve prevalecer o primeiro, em favor do qual existe presunção
de veracidade.
Cientificada da decisão, em 11/06/2015 (fls. 1511), a contribuinte, por procuradora
habilitada interpôs, em 13/07/2015 - segunda-feira, recurso voluntário (fls. 1513/1546),
insurgindo-se contra a manutenção da autuação, repisando as alegações da peça impugnatória e
trazendo outros argumentos, sintetizados por meio dos seguintes tópicos: 1 – O ACÓRDÃO
RECORRIDO; 2 – RETROSPECTO FÁTICO E DOCUMENTAL DA VENDA DA FAZENDA SANGA PUITÃ,
EM MAIO DE 2007; 3 – RAZÕES DE RECURSO: 3.2 – Sobre a alegada divergência em relação à data
de lavratura da escritura pública: 3.2.1 – A exigência legal de georreferenciamento e certificação
perante o INCRA da Fazenda Santa Puitã, como condição para a outorga da escritura de compra e
venda; 3.2.2 – A vinculação do preço n. 3 ao preço da arroba do boi e a previsão de antecipação do
pagamento; 3.3 – A absoluta compatibilidade dos pagamentos recebidos em 2007 com
Instrumento particular, com os lançamentos do Livro Caixa de Atividade Rural de 2007 e 2008,
com as receitas informadas na Declaração de Ajuste Anual do Exercício 2008 e com a declaração
de pagamento de preço firmada pela adquirente COMAPI (fl. 284 do processo eletrônico); 3.3.1 –
O instrumento particular de Compromisso de Compra e Venda celebrado estabeleceu todas as
condições no negócio realizado, refletindo a vontade das partes; 3.3.2 – Os extratos das TEDs, são
absolutamente compatíveis com a cláusula de pagamento do preço prevista no compromisso
Fl. 1564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.012 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726359/2011-39
7
particular celebrado em 07/05/2007; 3.3.3 – A Declaração de Ajuste Anual do Exercício 2008, ano
calendário 2007 da Recorrente, registra integralmente as receitas da atividade rural nos meses de
maio a outubro de 2007, sendo tributado o seu resultado na parte que lhe coube (20%); 3.3.4 – O
Livro Caixa de Atividade Rural do Ano-calendário 2007 da Recorrente constam os lançamentos das
receitas oriundas da venda da Fazenda Santa Puitã; 3.3.5 – O Livro Caixa de Atividade Rural do
Ano-calendário 2008 da Recorrente, esclarece que as saídas de gado se tratava de produtos
entregues em 2008 referente a adiantamentos recebidos até 2007, ou seja sem contrapartida de
pagamento do respectivo preço nem receitas novas em 2008; 3.3.6 – O Extrato do Produtor da
Fazenda Sanga Puitã, emitido pela Agência Estadual de Defesa Sanitária anima e Vegetal - IAGRO
para o período de 01/05/2007 a 14/09/2011 (cópia às fls. 416 a 430 do processo eletrônico); 3.3.7
– A resposta e documentos contábeis apresentados pela JBS; 3.4 – A inexistência de atos
simulados na emissão das Notas Fiscais de Produtor no ano-calendário de 2008 e a ausência de
prova de pagamentos feitos à Recorrente em 2008, por conta da venda de gado, pastagens e
benfeitorias da fazenda Sanga Puitã; 3.5 – CONCLUSÃO: a inexistência das divergências apontadas
no auto de infração e no Acórdão recorrido e a aplicação do princípio da verdade material: 3.5.1 –
Quanto ao fato de constar na escritura pública que o preço das pastagens e benfeitorias foi pago
em 16/09/2008 e não em data anterior, tal informação não corresponde à realidade de que 100%
do preço da venda da Fazenda Sanga Puitã, inclusive as pastagens, benfeitorias, gado e veículo, foi
recebido em 2007 e ofertado a tributação neste mesmo ano-calendário, conforme previsto no
instrumento particular e comprovado pelas TEDs já anexadas; 3.5.2 – A ausência de referência à
venda do gado na escritura pública se justifica pela inexigibilidade no código civil, de instrumento
público para a transferência de bens móveis como o gado e veículos, o que não causou nenhum
obstáculo a declaração dos respectivos rendimentos e a sua correspondente tributação, pelo
regime de caixa, em 2007; 3.5.3 – A escritura pública lavrada quase um ano após a data do
recebimento da última parcela do preço, quando deveria ter sido assinada logo após, não
caracteriza divergência em relação ao instrumento particular nem autoriza a desconsideração das
condições reais do negócio, cujo atraso se originou da exigência legal de obter o
georreferenciamento e a respectiva certificação no INCRA da área, não causando prejuízo à
compradora que já estava na posse do imóvel desde maio de 2007; 3.5.4 – Incorreu em equívoco
no preenchimento de sua declaração de ajuste anual do ano-calendário de 2008, pois tais receitas
já haviam sido declaradas e tributadas em 2007, o que é corroborado pelos registros no livro-caixa
da atividade rural de 2008, onde as notas fiscais de venda de gado correspondiam a produtos
entregues em 2008 referentes a adiamentos recebidos até 2007. Cita escólio doutrinário e
jurisprudência administrativa para motivar as pretensões recursais. Requer, ao final, o provimento
recursal, com o cancelamento do auto de infração lavrado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 1547.
Em 28/01/2015, peticionou informando a existência de processos conexos, ao quais
indica, decorrentes do mesmo fato gerador da presente autuação. Considerando que o primeiro
processo me foi distribuído, requereu a distribuição deste feito a este Relator, por dependência e
Fl. 1565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.012 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726359/2011-39
8
com base no art. 87, § 1° do novo RICARF, a fim de que seja julgado por este Colegiado (fls.
1553/1554).
Em 30/04/2015, reconhecendo a existência da conexão suscitada, restou deferido o
pedido, e após cumprida a diligência formulada (fls. 1555/1556), me foram enviados os autos para
prosseguimento do julgamento, em 19/05/2025.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da omissão de rendimentos apurada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos tributáveis provenientes da atividade
rural, no valor total de R$ 357.345,99, constatada em sede de verificação do cumprimento das
obrigações tributárias do ano-calendário de 2008, importando na apuração do imposto
suplementar de R$ 94.385,14, a ser acrescido dos encargos legais, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise do processado, com o afastamento da omissão apurada sobre
os rendimentos que lhe coube, relativo à 20% resultado da atividade explorada pelo condomínio
Flamapec, ao teor do Contrato Particular de Constituição de condomínio celebrado.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos
carreados, aliado aos fundamentos traçados no voto condutor da decisão recorrida (fls.
1500/1506) e atendo-se às informações contidas no termo de verificação e encerramento da ação
fiscal e no auto de infração lavrado (fls. 1408/1430), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas razões
contundentes para modificar o julgado – limitando-se basicamente em repisar as alegações da
peça impugnatória, cujas razões ora novamente trazidas, já foram detidamente apreciadas pela
DRJ/JFA, contudo sem demonstrar por documentação hábil a incorreção da autuação com base na
apuração incorreta na alienação da propriedade rural com pastagens e benfeitorias, e da venda de
gado para as empresas Comapi, Bracol e Bertin, esta lastreada pela emissão de notas fiscais de
produtor em nome da titular do condomínio, Rosana Marder Torres, culminando com apuração do
resultado da atividade rural com base na receita bruta apurada pelas notas fiscais emitidas, no
Fl. 1566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.012 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726359/2011-39
9
valor recebido corresponde à venda das pastagens e benfeitorias, e na inexistência de despesas,
ao teor da legislação de regência, conforme descrito no termo de verificação realizado (fls.
1408/1423) – me convenço do acerto da decisão, pelo que adoto como razão de decidir os
fundamentos lançados no voto condutor (fls. 1504/1506), mediante transcrição dos excertos
abaixo, à luz do art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
A controvérsia posta nos autos pode ser assim resumida: a impugnante,
juntamente com os demais coproprietários, alienou em 2007 um imóvel rural e o
gado nele existente, formalizando o negócio jurídico por meio de instrumento
particular de compromisso de compra e venda. O preço, fixado em R$
16.200.000,00, foi dividido em três parcelas. A primeira, de R$ 1.000.000,00, foi
paga em maio de 2007; a segunda, de R$ 7.100.000,00, paga no mesmo mês.
A terceira parcela, de R$ 8.100.000,00, conforme disposto no instrumento
particular, venceria em 2008, quando então, feito o pagamento, haveria de ser
lavrada a escritura pública. Ocorre que a liquidação do débito, segundo afirmado
na impugnação, fora antecipada para outubro de 2007, nada mais restando a ser
pago no ano seguinte.
A escritura pública de compra e venda, todavia, só foi lavrada em setembro de
2008, consignando que o valor da terra nua já havia sido pago em 2007, mas a
parcela do preço referente a pastagens e a benfeitorias, no valor de R$
6.849.850,00, fora paga naquele momento (09/2008).
A escritura não fazia menção à venda do gado. Fato que foi apurado pela
Fiscalização mediante consulta às notas fiscais emitidas no ano de 2008.
Diante do descompasso entre o instrumento particular e a escritura pública, a
impugnante sustentou que esta última e a própria declaração de ajuste anual de
Imposto de Renda continham erros, porquanto não haveria receita da atividade
rural em 2008, mas sim em 2007, a qual teria sido regularmente declarada e
tributada na declaração de ajuste daquele ano.
Já as notas fiscais de venda de gado teriam sido emitidas em 2008, atendendo a
solicitação do promitente comprador, que ainda não lograra obter a inscrição
estadual.
Como se percebe, a questão envolve o valor de prova do instrumento particular
ante a eficácia probatória da escritura pública, bem como a possibilidade, no
caso concreto, de elidir a presunção de veracidade de que se reveste o referido
documento público.
A precedência do instrumento público sobre o instrumento particular, no que
tange especificamente à sua eficácia probatória perante terceiro, emerge da
simples leitura do art. 215 em confronto com o disposto no art. 221, ambos do
Código Civil.
Estes são os dispositivos:
Fl. 1567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.012 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726359/2011-39
10
"Art. 215. A escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento
dotado de fé pública, fazendo prova plena.
(...)
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado
por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as
obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem
como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de
registrado no registro público."
A escritura lavrada em notas de tabelião, além de ser dotada de fé pública, faz
prova plena, gozando, portanto, da presunção de veracidade. Já o instrumento
particular, embora provando as obrigações convencionais, tem seus efeitos
perante terceiros condicionados ao registro público do documento. Isso deixa
claro que, havendo divergência entre os instrumentos público e particular, há de
prevalecer o primeiro.
Entretanto, a presunção que militar em favor do instrumento público não é
absoluta e, assim, pode ser ilidida por prova em contrário. No âmbito das
relações tributárias, não foram poucas as vezes em que a escritura pública foi
afastada, para tomarem-se como verdadeiros os fatos e as circunstâncias
consignadas em instrumentos particulares. Para tanto, porém, é preciso que haja
conformidade entre a situação fática e o conteúdo do documento particular.
No caso que ora se examina, há divergências entre a escritura pública e o
compromisso particular de compra e venda. Mas entre este e as circunstâncias
fáticas também há um notável descompasso.
O instrumento particular previa o pagamento da terceira parcela em 2008 e a
emissão imediata da escritura de compra e venda. A liquidação da dívida,
segundo afirmou o sujeito passivo, deu-se em outubro de 2007, mas a escritura
só foi lavrada quase um ano depois, em setembro de 2008.
A impugnante ponderou que a antecipação do pagamento foi motivada pela
tendência de alta do preço da arroba do boi. Porém, o pagamento antecipado
utilizou a mesma cotação da arroba de maio de 2007, ou seja, R$ 55,00 (R$ 56,00
em São Paulo, R$ 54,00 no Mato Grosso do Sul, média R$ 55,00), e não o valor da
época da liquidação, que seria o normal, de R$ 65,50 (R$ 68,00 em SP e R$ 63,00
em MS, conforme menciona a própria impugnação na fl. 1.458. Acresce ainda a
circunstância de que o pagamento não foi efetuado pelo devedor, mas por
terceiro, estranho à relação jurídica obrigacional, já que o valor é oriundo da
conta corrente da Fazenda Eldorado S/A.
A par desse fato, a impugnante informou em sua declaração de ajuste anual de
Imposto de Renda ter exercido atividade rural em 2008, de onde decorreram
receitas tributáveis.
Fl. 1568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.012 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726359/2011-39
11
Mais grave ainda é o fato de terem sido emitidas diversas notas fiscais de venda
de gado em 2008. O sujeito passivo alegou que o fez atendendo a pedido da
compradora, Comapi Agropecuária Ltda., que, um ano depois de celebrado o
compromisso particular de compra e venda, ainda não havia obtido inscrição na
Fazenda Estadual e, por isso, não podia emitir documento fiscal.
Essa alegação é inadmissível, porque implica reconhecer a prática de atos
simulados. Com efeito, o que o sujeito passivo está afirmando é que emitiu,
possivelmente de forma fraudulenta, notas fiscais assumindo, como suas,
operações praticadas por terceiros, que, dessa forma, teriam subtraído à
tributação as receitas oriundas dessas vendas, que atingiram o montante de R$
2.083.799,76.
Tal hipótese, por tudo isso, não pode ser aceita. Além do que, a ninguém é dado o
direito de alegar em seu favor a própria simulação.
Por outro lado, se as notas fiscais corresponderem a operações efetivamente
praticadas pela impugnante, então o suposto pagamento feito em 2007 pode ser
tido como adiantamento de recursos financeiros, estando, pois, sujeitos à
tributação quando da entrega dos respectivos produtos.
Em suma, considerando as razões anteriormente expostas, é lícito concluir que,
entre o compromisso particular de compra e venda e a escritura pública, deve
prevalecer esta última.
Compensação
Quanto à pretensão de compensar valores pagos relativamente ao Imposto de
Renda do ano base 2007, cabe ressaltar que este processo não se presta a
examinar a matéria, já que o pleito deve ser analisado originariamente pela
unidade de domicílio da impugnante, por meio da apresentação de pedido de
restituição ou de declaração de compensação - Per/Dcomp.
Destarte, restando constatada a omissão de rendimentos tributáveis provenientes
da atividade rural – diga-se de passagem, por ausência de declaração dos valores relativos à
alienação do imóvel rural com benfeitorias e do gado nela existentes, não restando elidida a
presunção de veracidade e eficácia da escritura pública lavrada no ano-calendário de 2008, em
detrimento ao instrumento de compromisso particular de compra de venda pactuado no ano-
calendário de 2007, sobretudo diante das divergências apuradas sobre os valores declarados nos
aludidos instrumentos (particular e público), sendo certo que eventual pedido de restituição e/ou
compensação de imposto de renda relativo ao ano-calendário de 2007, deverá ser pleiteado
mediante utilização do programa PER/DCOMP, a ser formalizado na unidade de origem da RFB
que lhe jurisdiciona, responsável por apreciar tal desiderato e não por meio desta via processual,
conforme bem fundamentado na decisão recorrida – aliado à mingua de suporte probatório hábil
e consistente demonstrando a incorreção da autuação, correta é a manutenção do lançamento,
razão pela qual reconheço a subsistência do crédito tributário exigido.
Fl. 1569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.012 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726359/2011-39
12
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar as declarações de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário, sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 1570
DF CARF MF
Original